Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. TEMA 1.234/STF. TEMA 106/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por paciente diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo grave, visando à condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Fluvoxamina (Maleato) 100mg, não padronizado pelo SUS. Alega a ineficácia da fluoxetina, previamente utilizada, e a recomendação médica para o uso do medicamento pleiteado. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento da ausência de padronização do fármaco. Sentença de improcedência proferida com base na inexistência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e na existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público pode ser compelido a fornecer medicamento não padronizado pelo SUS quando não comprovada a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis na rede pública.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente.
4. No caso concreto, o NATJUS emitiu parecer técnico desfavorável à pretensão, apontando a existência de medicamentos padronizados no SUS para o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, como a fluoxetina (primeira linha) e a clomipramina (segunda linha), os quais não foram comprovadamente utilizados ou demonstrados como ineficazes para a paciente.
5. Em consonância com o Tema 1.234/STF e Tema 106/STJ, o ônus da prova quanto à necessidade do medicamento não incorporado ao SUS recai sobre o paciente, sendo indispensável a demonstração, com base na Medicina Baseada em Evidências, da inexistência de substituto terapêutico eficaz, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento.
______
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106); TJDFT, Acórdão 1923212, 07120586520238070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17/09/2024.